Tribunal: TJPA
Processo: 0002012-65.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002012-65.2011.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ADI Nº 6321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 48, IV DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. NORMAS CRIADAS POR INICIATIVA PARLAMENTAR. MATÉRIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI 6321/PA, RECONHECENDO A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

1. Não merece provimento a pretensão do agravante, tendo em vista que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15;

2. No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e Lei Estadual nº 5.652/91, que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas;

3. Este entendimento foi consolidado pelo STF, diante da força axiológica do princípio da simetria aplicado ao art. 61, §1º, II, “f” da Constituição Federal, que estabelece como regra de iniciativa reservada ao Presidente da República dispor sobre regime jurídico dos servidores militares, atribuição esta, que foi estendida aos chefes do poder executivo dos Estados-Membros da Federação;

4. Conheço do recurso e nego provimento.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO PROVIMENTO, PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321/PA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto por
Douglas da Silva Ferreira
, contra Decisão Monocrática de ID nº
17095126
, que
conheceu e concedeu

provimento
ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, que nos autos da
Ação Ordinária,
julgou procedente em parte o pedido constante na exordial, ajuizada por
Douglas da Silva Ferreira
em face do
Estado do Pará
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta ter sido reconhecido, em seu favor, o recebimento de adicional de interiorização correspondente a 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, e das prestações pretéritas até o limite de 05 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

Após o trânsito em julgado, houve a homologação dos valores da execução, para expedição da RPV.

Contudo, o Agravado interpôs
Recurso de Apelação
alegando inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 48, IV da Constituição Estadual da Lei Estadual nº 5.652/91. Deste modo, requereu a extinção da execução imposta ao Estado do Pará.

Após a distribuição da apelação, foi proferido Acórdão de não conhecimento do recurso de
Apelação Cível
, por não ser o recurso cabível na espécie, conforme jurisprudência desta Corte.

Inconformado, o Estado do Pará recorreu da decisão de não conhecimento do Recurso de Apelação e interpôs
Recurso Especial
.

Sobreveio a Decisão Monocrática
concedendo provimento
ao Recurso Especial, declarando a nulidade do Título Judicial de Pagamento de Adicional de Interiorização, com o fundamento de que a ADI nº 6321/PA foi declarada inconstitucional.

Irresignado, o agravante interpôs o presente
Agravo Interno,
alegando que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade têm eficácia
ex tunc
, produzindo efeito a partir da data do julgamento da ADI nº 6321/PA. Deste modo, requereu a reforma da Decisão Monocrática agravada, para remeter os autos à Vara de origem, para que seja dada continuidade ao cumprimento de sentença, e seja pago, ao agravante, a Requisição de Pequeno Valor – RPV, uma vez que, a Decisão/Acórdão transitou em julgado no dia 17/07/2015, não podendo, portanto, ser reformada, caso contrário, ocasionaria violação ao princípio da coisa julgada.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
conheço do recurso
de Agravo Interno, e passo a apreciá-lo.

O

presente recurso versa em torno da pretensão do agravante em reestabelecer o pagamento do adicional de interiorização, considerando a decisão proferida pelo C. STF nos autos da ADIN 6321
/
PA
,
que reconheceu a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei

n
°
5.652/1991, dispositivos os quais dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, com modulação de efeitos.

Sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, estabeleceu o adicional de interiorização destinado aos servidores públicos militares, devidamente regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/91.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em julgamento da ADIN 6321/PA, ajuizada pelo Governador do Pará, contra o inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei Estadual n° 5.652/1991, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

Nesse sentido, transcrevo a ementa do Julgado pela Suprema Corte:

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E
LEI
ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE
LEI
SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO."

Ademais, a Suprema Corte modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial. Nos seguintes termos:

"Com fundamento no art. 27 da
Lei

n
. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento"

Por conseguinte, o C. STF proferiu recente decisão, em 12/11/2021, nos autos da Reclamação n° 50263/
PA
pela Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgando procedente a reclamação, reconhecendo o descumprimento do decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.321/
PA
, esclarecendo que na referida decisão o Supremo não garantiu aos servidores militares que continuassem recebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.

Nesse contexto, após análise da Reclamação Constitucional nº 50.263
PA
, verifico um equívoco de interpretação no voto da Excelentíssima Ministra Carmem Lúcia, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendeu que a modulação de efeitos do voto não alcançava as decisões judiciais com trânsito em julgado e decisões administrativas. Assim, após explicação da Excelentíssima Ministra, restou evidente que a modulação de efeitos ocorreu
apenas no sentido de não haver devolução de valores recebidos
pelos militares. Transcrevo parte da decisão para melhor compreensão:

"Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
6321
/
PA
, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
6321
/
PA
,
o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa forma.

...

Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no processo nº 0808235-24.2021.814.0000 e determinar que outra seja proferida como de direito, observando-se os limites definidos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
6321
/
PA
.
"

Nessa linha de entendimento, inexistindo amparo legal apto a reformar a Decisão agravada, mantenho-a em sua integridade.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento do STF no julgamento da ADI
6321
/
PA
e Reclamação 50.263PA,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/09/2024